Tribunal: TCU
Processo: 039.470/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações contidas no Acórdão 1383/2018-TCU-Plenário, proferido nos autos do TC 017.690/2017-0, que tratou de FOC - Auditoria de conformidade para verificar a gestão dos recursos do PNAE no Estado do Amapá.

Inteiro teor:
Acórdão 4/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações e recomendações constantes do Acórdão 1383/2018-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, proferido nos autos do TC Processo 017.690/2017-0 , referente à Relatório de Auditoria em Fiscalização Centralizada, realizada com o objetivo de verificar a gestão dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ao Governo do Estado do Amapá, nos exercícios de 2016 e 2017; Considerando o cumprimento de parte expressiva dos comandos do TCU; Considerando que as irregularidades não saneadas não apontam diretamente para locupletamento ou para ocorrência irregularidade causadora de dano ao erário; Considerando que os fatos examinados neste monitoramento dizem respeito ao período da pandemia do coronavírus, que causou significativos embaraços para a gestão em geral e para os controles administrativos dos entes federados em particular; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 64-65, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumprido os subitens 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5.1, 9.1.5.2, 9.1.5.4, 9.1.5.5, 9.1.6.1, 9.1.6.2, 9.1.6.3, 9.1.6.7, 9.1.6.9, 9.1.6.10, 9.1.6.12, 9.1.6.13 e 9.1.6.14 do Acórdão 1383/2018-TCU-Plenário ; b) considerar não cumprido os subitens 9.1.1, 9.1.5.3, 9.1.6.4, 9.1.6.5, 9.1.6.6, 9.1.6.8 e 9.1.6.11 do item 9.1 do Acórdão 1383/2018-TCU-Plenário ; c) dar ciência à Secretaria de Estado da Educação do Amapá (Seed/AP) das irregularidades consignadas nos subitens 9.1.1, 9.1.5.3, 9.1.6.4, 9.1.6.5, 9.1.6.6, 9.1.6.8 e 9.1.6.11 do item 9.1 do Acórdão 1383/2018-TCU-Plenário (e respectivas normas infringidas), não justificadas adequadamente nos presentes autos; d) dar ciência à Secretaria de Estado da Educação do Amapá (Seed/AP), ao FNDE e ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE-AP), para medidas que entenderem pertinentes, e) apensar estes autos ao TC Processo 017.690/2017-0 , nos termos dos arts. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, 37 da Resolução-TCU 259/2014 e 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, após as comunicações processuais devidas. 1. Processo TC- Processo 039.470/2019-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amapá. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.